Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800613-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEDA MARIA CORREIA TANCREDI CERVEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE PISO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO DO
DE CUJUS
SEM OPORTUNIZAR A PARTE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO APRESENTAR EM JUÍZO O DOCUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2.

Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

3.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0800613-88.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ TANCREDI,
representado por
LEDA MARIA CORREIA TANCREDI CERVEIRA
, com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0087055-41.2013.814.0301
movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo.

Em síntese, o ente municipal ajuizou ação de execução fiscal objetivando a cobrança do valor de R$ 4.049,91 (quatro mil e quarenta e nove reais e um centavo) referentes a IPTU e Taxas Municipais do imóvel mencionado nos autos, concernentes aos exercícios de 2009 e 2011, conforme CDA nº 279.410/2013.

Determinada a citação, a sra. Leda Maria Correia Tancredi Cerveira, manifestou-se alegando ser representante do espólio de seu avô, José Tancredi, proprietário do imóvel. Contudo, afirmou que devido a data em que se deu o falecimento do avô, qual seja, 09/06/1964, tornou-se impossível a obtenção de certidão de óbito, razão pela qual juntou fotografias tiradas da sepultura no cemitério de Santa Izabel.

Na ocasião, opôs exceção de pré executividade sustentando que quando da propositura do feito executivo, o executado já havia falecido, de modo que o feito principal carece de legitimidade passiva, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Instado a se manifestar, o Município de Belém aduziu, preliminarmente, irregularidade de representação do espólio e ilegitimidade do excipiente e, no mérito, requereu a rejeição da incidental e o prosseguimento do feito, considerando que a parte não comprovou o óbito do executado.

Por sua vez, o juízo de piso rejeitou a exceção oposta, assentando que a mera notícia de óbito do executado, desacompanhada de documento idôneo a comprová-lo, não autoriza extinção da ação por ilegitimidade passiva.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sustentando, primeiramente, a inobservância da regra de vedação à decisão surpresa. Insurgindo que se o magistrado não se convencia do alegado, deveria ter oportunizado a manifestação e/ou juntada de documento necessário, o que não teria ocorrido, na hipótese.

Reafirmou que pela data do óbito tornou-se impossível a obtenção de sua Certidão de Óbito, razão pela qual foram anexadas aos autos as fotografias. Não obstante, se vivo fosse, contaria com mais de 150 anos.

Ademais, aduziu que em 10/12/1979, a viúva meeira de José Tancredi, Aurora Tancredi (atualmente também falecida), efetivou a transmissão do imóvel com o devido pagamento do imposto
causa mortis,
cujo formal de partilha foi assinado em 26/01/1979, pela autoridade judiciária competente, sendo homologada a partilha. Em assim sendo, a agravante exerceria o
múnus
de inventariante da avó, consoante o termo de tramitação do inventário extrajudicial.

Ante as razões expostas, requereu em tutela provisória,
inaudita altera pars
, seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo, assim a decisão proferida pelo Juízo monocrático. Em mérito, pugnou o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de piso.

Em sede de cognição sumária, concedi o efeito suspensivo requerido.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 5167240.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo. (ID. 5315352)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou, por conseguinte, o
prosseguimento do feito executivo.

O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"
.

Vale observar que o art. 10 é um desdobramento do
caput
art. 9º, também do CPC, que ordena ao Estado-juiz o seguinte: "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida"
.

Em outras palavras, ambos os dispositivos consagram o princípio do contraditório previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal (CF) ao dispor que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Releva-se ainda que o novo CPC, em seu art. 6º, inovou no sentido de estimular a cooperação entre os sujeitos do processo, por meio da qual tanto as partes quanto o juiz devem colaborar entre si a fim de que se tenha, ao final, a decisão mais justa, efetiva e proferida dentro de prazo razoável.

Assim, partes cooperam pedindo, alegando e provando sempre pautadas pela boa-fé (CPC, art. 5º) e o juiz também coopera, ao exercer seus poderes, dirigir o processo e decidir, zelando pelo princípio do contraditório e cuidando para que se consiga, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva.

Em vistas disso, o juiz não pode, em hipótese alguma, proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, pois isso violaria, a um só tempo, o inciso LV do art. 5º da CF, bem como os arts. 10, 9º, 6º e 5º, do CPC. Isso porque o magistrado, ao trazer um "fundamento-surpresa" para a sua decisão, violaria o
dever de consulta
acima referido, impedindo que as partes participassem do processo com reais chances de influir no seu resultado, contrariando o comando do princípio do contraditório, assim como a cooperação e a boa-fé que lhe são inerentes.

Nesse sentido, já firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2.
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.
5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial.
E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.
7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente “sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício” (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10.
Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro
. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015.
Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.
(...) (STJ. REsp nº 1.676.027 – PR. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 26/09/2017) (grifo meu)

In casu
, vislumbra-se que, após o recebimento da exceção de pré-executividade, o magistrado de 1º grau proferiu decisão de rejeição da referida exceção ante a ausência da apresentação da certidão de óbito do de cujus, sem que fosse oportunizada a parte em juízo a apresentação do referido documento.

Portanto, não tendo oportunizado a parte de manifestar-se sobre os documentos ou alegações da parte-contrária, restou violada a norma do art. 10 do CPC, pelo que entendo razão à agravante.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
a fim de declarar nula a decisão de piso ante a inobservância do art. 10 do CPC, nos termos
da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021